Tribunal: TJSP
Processo: 2167095-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA com pedido liminar inaudita altera parte". Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida para determinar que a ré promova a retirada dos materiais de marcenaria. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso improvido.